Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709379-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: REGINA HELENA DE AVILA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida nos autos de no 0721911-94.2019.8.07.0000, pela qual, acolhendo o pedido formulado pela agravada - REGINA HELENA DE AVILA, alterou o pedido de recebimento da superpreferência constitucional para até o limite de 100 salários mínimo, conforme a novel Lei Distrital no 6.618/2020. Em breve síntese, informa que o precatório onde proferida a decisão agravada advém do cumprimento individual de sentença referente à condenação havida na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a qual consistiu na cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança. Diz que as demandas foram manejadas pelo SINDIRETA objetivando compelir o ente público a recalcular os proventos dos servidores ocupantes de cargo em comissão ao tempo de suas aposentadorias com base na jornada de 40 horas semanais (ao invés de 30 horas), bem como condená-los ao pagamento das diferenças de proventos daí decorrentes. Afirma que tanto a formação do título executivo na Ação de Cobrança, quanto a propositura do respectivo cumprimento de sentença, ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005, de forma que o processamento da preferência conferida aos agravados não pode observar legislação recém editada. Sustenta que a decisão agravada colide com o entendimento firmado pelo STF no RE 729.107, no qual fora fixada a tese "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". E que, a Lei no 6.618/20, publicada em 19/06/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos (e por consequência o teto da preferência para 100 salários mínimos), somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. Colaciona precedentes. Argumenta que “o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Ou seja, todos os atos processuais conducentes àquele fim foram praticados de forma legítima e isenta de vícios, à luz da norma em vigor à época, a Lei no 3.624/2005, em total obediência ao princípio tempus regit actum”. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de recebimento de complementação da preferência até o limite de 100 salários mínimos. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso em apreço, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisada pelo Colegiado a questão acerca da possibilidade de aplicação da novel legislação ao pagamento do adiantamento preferencial deferido à credora ou se a matéria já estaria superada, acobertada pela preclusão, não havendo como afastar, neste momento, a probabilidade do direito. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator